Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA. NECESSIDADE. ORDEM LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
2. Tratando-se de momento processual inicial na origem, não deve ser acolhida a pretensão de limitar os descontos no seu contracheque e em sua conta corrente, no importe de 30% dos seus rendimentos líquidos, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano de repactuação de dívidas atende os requisitos da Lei no 14.181/2021 e, portando, da probabilidade do direito.
3. Inexistindo efetividade na conciliação, poderá ser instaurada a segunda fase legal, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, todavia, a suspensão do pagamento da dívida, desde já, mostra-se prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento.
4. A alegada violação ao princípio da dignidade humana precisa ser analisada com mais profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório e da dilação probatória, uma vez que o agravante possui diversas contas bancárias, e recebe diversas transferências de valores em seu favor, não se constatando o requisito do perigo na demora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.